Tribunal: STF
Processo: RE 1497558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão condenatório pelo crime de apropriação indébita tributária (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990) decorrente do não recolhimento de ICMS declarado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional para afastar a condenação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), fixa que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor a análise exaustiva de todas as alegações ou provas.



    4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com base na prova documental que demonstrou a materialidade do crédito tributário e a autoria do agravante como sócio-administrador, bem como o dolo na conduta de não repassar o tributo arrecadado.



    5. A pretensão de reforma da decisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providências vedadas em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e da jurisprudência consolidada no Tema 660 da repercussão geral.



    6. O agravo regimental revela mero inconformismo com decisão proferida de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência do STF, configurando caráter protelatório.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.